Tribunal: TJES
Processo: 5036269-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036269-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA BRASIL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora em fraude denominada “golpe da falsa portabilidade”, na qual a autora, induzida por terceiro, realizou renovação de empréstimos consignados e transferiu voluntariamente os valores recebidos a contas de estelionatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se a instituição financeira responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando as operações bancárias foram realizadas com autenticação válida pela própria consumidora e seguidas de transferência voluntária dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14 e Súmula nº 297 do STJ).

4. A responsabilidade objetiva pressupõe a existência de defeito do serviço, caracterizado pela ausência de segurança legitimamente esperada pelo consumidor (art. 14, § 1º, do CDC).

5. Fraudes bancárias praticadas por terceiros, em regra, configuram fortuito interno e ensejam responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula nº 479 do STJ, quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança.

6. No caso, não há demonstração de falha no serviço bancário, pois as operações foram realizadas mediante uso regular de senha e
token
pessoal da consumidora, sem indícios de invasão sistêmica ou irregularidade operacional.

7. A fraude decorre de manipulação psicológica por terceiro, que induz a vítima a realizar voluntariamente as transações e a transferir os valores, o que afasta o nexo causal entre o serviço bancário e o dano.

8. O comportamento da consumidora, ao fornecer dados, confirmar a legitimidade das operações junto à gerência e transferir integralmente os valores a terceiros, configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

9. A inexistência de movimentações atípicas relevantes ou fora do perfil da cliente afasta o dever de atuação preventiva adicional da instituição financeira.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos egrégios tribunais pátrios afasta a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de golpe da falsa portabilidade quando ausente falha do serviço e comprovada a atuação exclusiva da vítima e de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe da falsa portabilidade quando as operações são realizadas com autenticação válida do consumidor e sem falha na prestação do serviço. 2. A transferência voluntária de valores pela vítima, induzida por terceiro, configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. A caracterização do fortuito interno exige demonstração de defeito nos mecanismos de segurança do banco, o que não ocorre quando a fraude se consuma por engenharia social sem invasão sistêmica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Ana Pula Brasil
contra a r. sentença (ID 17894400) proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação
anulatória de contrato bancário
movida pela recorrente em desfavor do
Banco do Brasil
S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima em virtude de fraude perpetrada por terceiros.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que, a partir do dia 17 de maio de 2023, a apelante, Ana Paula Brasil, foi alvo de uma sofisticada fraude conhecida como
“
golpe do falso funcionário”
ou
“
f
alsa portabilidade”
. A dinâmica iniciou-se por meio de um contato via aplicativo WhatsApp, realizado por um indivíduo que se identificou como analista financeiro de outra instituição bancária (Banco Santander).

O fraudador, mencionado supostas operações de crédito anteriores da autora – visto que não desfrutava de dados concretos sobre tais transações –, convenceu-a de que seria possível realizar a
portabilidade de seus empréstimos consignados
para obter taxas de juros reduzidas e parcelas mais vantajosas (ID 17894129). Sob essa indução a erro, a recorrente foi orientada a acessar seu próprio aplicativo do Banco do Brasil S/A e realizar o procedimento de
renovação da consignação
, consolidando quatro empréstimos preexistentes (nº 969420903, 123833389, 969003492 e 969560623) no novo contrato
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO nº 132281606
, operação esta que renovou o saldo devedor de R$ 106.258,34 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos) e gerou crédito excedente de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
em sua conta-corrente (ID’s 17894366, 17894367 e 17894368). Além disso, também foi induzida a realizar
novo empréstimo consignado nº 132287108
, que resultou no crédito imediato de
R$ 16.127,66 (dezesseis mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos)
(ID 17894133).

Seguindo as instruções do estelionatário, e acreditando tratar-se de um procedimento legítimo para a quitação das dívidas antigas junto à nova instituição, a apelante transferiu voluntariamente a integralidade desses valores para contas indicadas pelo criminoso (ID 17894338). Somente após perceber a ausência da suposta “portabilidade” é que a recorrente constatou ter sido vítima de um golpe e, por isso, aproximadamente 01 (um) mês depois tentou reaver seu prejuízo junto ao Banco do Brasil S/A, o qual, todavia, se isentou de qualquer responsabilidade (ID’s 17894130 e 17894339, pgs. 21/22), motivo pelo qual a apelante ajuizou a presente ação anulatória do contrato BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO nº 132281606 e, paralelamente propôs ação anulatória do contrato de empréstimo consignado realizado no mesmo contexto (nº 132287108) perante o 1º Juizado Especial Cível de Vitória-ES (nº 5023832-03.2023.8.08.0024), a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento que não houve falha de segurança por parte da instituição financeira, uma vez que as transações foram validadas pela própria consumidora e confirmadas posteriormente em contato com a gerência.

Nesta demanda, restrita, então, exclusivamente à análise do contrato
BB Renovação Consignação nº 132281606
, a apelante pleiteou sua anulação, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais, tendo o Banco do Brasil S/A, em sua defesa, sustentado a regularidade da operação realizada com senha e
token
pessoal, arguindo a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Após o trâmite processual, o magistrado a quo proferiu a sentença objurgada de improcedência total dos pedidos, por ter considerado que a atuação da autora em seguir instruções de terceiros e realizar transferências voluntárias para contas de pessoas físicas foi a causa determinante do dano, de forma que não restou demonstrada falha sistêmica ou participação do banco requerido na fraude, configurando-se a hipótese do art. 14, § 3º, II, do CDC, uma vez que a conduta da consumidora rompeu o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o prejuízo experimentado, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, a aferir a eventual responsabilidade civil da instituição financeira apelada pela fraude bancária denominada “golpe da falsa portabilidade”, que resultou na renovação de empréstimos consignados (Contrato nº 132281606) e subsequente transferência voluntária de valores pela consumidora a terceiros estelionatários. O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de falha no dever de segurança do banco (fortuito interno) ou a caracterização da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, considerando que as operações foram realizadas mediante autenticação pessoal via aplicativo e confirmadas expressamente em contato posterior com a gerência.

Inarredável a incidência do regime de
responsabilidade objetiva
ao caso vertente, uma vez que a instituição financeira apelada, ao figurar como fornecedora de serviços, assume os riscos inerentes à sua atividade econômica, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, independentemente da verificação de culpa, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento este ratificado pela
Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, que torna incontroversa a aplicabilidade do microssistema consumerista às instituições financeiras.

A configuração do serviço defeituoso ocorre sempre que este não oferece a segurança que o consumidor dele legitimamente espera, abrangendo tanto a incolumidade psicofísica quanto a integridade patrimonial do cliente, nos moldes do art. 14, § 1º, do CDC. No cenário bancário contemporâneo, marcado pela crescente sofisticação de fraudes e utilização indevida de documentos, recai sobre a instituição o ônus de cercar-se de cautelas extremas para obstar transações espúrias.

Dessa forma, a instituição financeira detém o ônus processual de demonstrar a existência e a validade do negócio jurídico, dada a manifesta hipossuficiência técnica e econômica do consumidor (art. 6º, inciso VIII, do CDC), sendo que a falha no dever de segurança que possibilita descontos indevidos em remuneração ou benefício previdenciário constitui nítido nexo causal para a responsabilização civil.

A respeito da matéria, a compreensão jurisprudencial consolidou-se no sentido de que fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias – tais como abertura de contas ou contratação de empréstimos mediante documentos falsos – caracterizam-se como fortuito interno. Por estarem intrinsecamente ligadas ao risco do empreendimento, tais ocorrências não excluem o dever de indenizar. Esse entendimento foi cristalizado sob a sistemática dos recursos repetitivos no
REsp nº 1.199.782/PR (Tema
nº
466)
e posteriormente no verbete da
Súmula nº 479 do
Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Aquela colenda Corte Superior de Justiça tem estendido essa responsabilidade para diversas hipóteses, incluindo a
permissão de transações fraudulentas que fogem ao padrão de consumo do correntista
. A segurança patrimonial mínima esperada pelo cliente exige que o banco atue de forma preventiva e diligente. Dentre os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se a responsabilização por: i) inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; ii) desvio de recursos e clonagem de cartões; e iii) ausência de mecanismos que identifiquem e obstem movimentações atípicas em relação a valores, frequência e objeto (REsp 1.995.458/SP, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, e AgInt no AREsp 2.201.401/RJ, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023).

Conclui-se, portanto, que é dever inafastável da instituição financeira verificar a regularidade das transações, desenvolvendo sistemas capazes de detectar anomalias – transações feitas por criminosos que destoam completamente do perfil do consumidor e podem ser identificadas –, independentemente de eventual ato do consumidor, sob pena de responder integralmente pelos prejuízos advindos da ineficiência de seus protocolos de segurança.

As referidas premissas devem ser aplicadas, no caso, considerando que a autora apelante foi vítima do intitulado “golpe da falsa portabilidade”, o qual se configura como uma fraude sofisticada, na qual estelionatários, munidos de dados reais das vítimas, personificam representantes de instituições financeiras para induzir consumidores ao erro mediante propostas vantajosas de redução de juros ou recebimento de valores excedentes (“troco”). A dinâmica delitiva inicia-se com a orientação para que o cliente formalize uma nova operação de crédito ou a renovação de contratos vigentes, sob o pretexto de tratar-se de um “procedimento técnico” indispensável para a migração da dívida. Uma vez creditado o numerário na conta da vítima, os criminosos solicitam a imediata transferência desses valores para contas de terceiros (“laranjas”), alegando a necessidade de quitação do passivo anterior para a finalização do processo.

A consumação da fraude revela-se quando o consumidor constata que a portabilidade prometida jamais ocorreu, permanecendo hígida a dívida originária enquanto se vê onerado por um novo empréstimo, cujas parcelas passam a ser descontadas diretamente de seus rendimentos. Nesse cenário, a lesão patrimonial decorre de uma manipulação psicológica que utiliza a aparência de regularidade das ferramentas de autoatendimento bancário para desviar o crédito para a esfera de controle dos fraudadores. Assim, o resultado é a multiplicação do endividamento da vítima, que, induzida a agir voluntariamente sob falso pretexto, acaba por viabilizar o êxito do golpe
sem que haja, necessariamente, uma invasão técnica nos sistemas de segurança da instituição financeira
.

Compulsando a lide à luz dos elementos probatórios coligidos, verifica-se que a dinâmica fática revela a
absoluta inexistência de falha no dever de segurança imputável ao Banco do Brasil S/A, ora apelado
. O evento danoso, tecnicamente caracterizado como “golpe da falsa portabilidade”, decorreu de uma manipulação psicológica operada por terceiros estelionatários, que logrou êxito exclusivamente em razão da
inobservância do dever de cautela pela própria consumidora
. Nesse contexto, a tese firmada na Súmula nº 479 do STJ revela-se inaplicável à espécie, visto que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a ocorrência de fortuito interno – ou seja, uma falha intrínseca ao sistema ou serviço bancário –, o que não se amolda ao caso em tela, em que
as operações foram validadas mediante o uso legítimo de senha e
token
pessoal da recorrente via
internet banking
.

Conforme se extrai dos autos, é imperativo
afastar a tese de vazamento de dados sigilosos
por parte do banco apelado. O histórico da abordagem demonstra que
o fraudador não detinha, inicialmente, informações específicas acerca dos contratos da autora apelante, vindo a obtê-los apenas após a própria recorrente disponibilizar, de forma voluntária, seu extrato de consignações
durante o diálogo travado via WhatsApp. Ademais, a operação
BB Renovação Consignação nº 132281606
consistiu na repactuação de quatro empréstimos preexistentes (nº 969420903, 123833389, 969003492 e 969560623), resultando em um saldo líquido excedente de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal montante, por sua modicidade e natureza de renovação de dívidas já mantidas junto à instituição financeira apelada,
não possui o condão de atrair qualquer suspeição pelos mecanismos de segurança do banco
, enquadrando-se perfeitamente no perfil habitual da correntista.

Noutro viés, o
comportamento posterior da apelante consolida a configuração da excludente de responsabilidade por cul
pa exclusiva da vítima
, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Restou sobejamente comprovado que a gerente da instituição financeira apelada, agindo com a diligência esperada, contatou a autora no dia subsequente às operações para fins de validação. Naquela oportunidade, em vez de alertar sobre qualquer irregularidade,
a recorrente confirmou expressamente a legitimidade das transações
, vindo a contestá-las apenas aproximadamente um mês depois (ID 17894130), quando o prejuízo já se havia consumado e a recuperação dos valores transferidos voluntariamente aos criminosos era inviável.

Importante ressaltar que idêntica lógica foi aplicada pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vitória no processo conexo nº 5023832-03.2023.8.08.0024, cuja sentença de improcedência transitou em julgado ao reconhecer que a ação criminosa foi praticada externamente aos serviços bancários. Como o banco disponibilizou o crédito e a autora, por livre e espontânea vontade e sob indução a erro de terceiros, repassou o numerário aos golpistas, rompeu-se o nexo de causalidade indispensável para a responsabilização do prestador de serviço.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de confirmar acórdão que afastou a responsabilidade de instituição financeira quando seu cliente foi vítima do “golpe da falsa portabilidade”, vejamos:

Direito do consumidor. Recurso especial. Responsabilidade civil.
Golpe da falsa portabilidade de crédito. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, Improvido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou sentença de procedência em ação condenatória, na qual se pleiteava a declaração de nulidade de contratos bancários firmados mediante fraude, além de indenização por danos morais e repetição de indébito. 2. O Tribunal de origem concluiu pela culpa exclusiva da vítima e de terceiro, afastando a responsabilidade da instituição financeira e julgando improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, no contexto de operações bancárias realizadas pela vítima. III. Razões de decidir 4. (...).
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, não se aplica quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 6. No caso concreto, os empréstimos realizados pela recorrente não fugiram das movimentações costumeiras, e não há prova de interferência ou ligação dos golpistas com a instituição financeira.
7. (...). IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 2.142.398/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025, STJ)

Na mesma linha, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

Indenização –
Golpe da falsa portabilidade de empréstimo – Pagamento de boleto de outra titularidade realizado pelo próprio correntista, vítima dos fraudadores – Ausência de falha na prestação de serviço – Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal e afasta qualquer responsabilidade do Banco – Ausência de observação das cautelas mínimas de pagamento pelo devedor - Ação que deve ser julgada improcedente
– Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível: 10045416020248260344 Marília, Relator: Des. Souza Lopes, Data de Julgamento: 06/02/2026, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONLUIO OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em ação de anulação de contrato cumulada com pedido de compensação por danos morais, em que a autora alega ter sido vítima de fraude decorrente de
falsa portabilidade de empréstimo consignado
, na qual terceiros utilizaram seus dados para contratar novos empréstimos e a induziram a transferir os valores para conta indicada. Sentença de parcial procedência que reconheceu vício de consentimento e condenou os réus ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. Pretensão recursal dos réus de improcedência dos pedidos autorais, sob alegação de ausência de nexo causal, inexistência de falha na prestação dos serviços e ocorrência de caso fortuito externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras a ensejar a anulação dos contratos e a reparação por danos imateriais; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o golpe praticado por terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...). 4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, exigindo a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal para sua configuração.
5. Não há nos autos prova de que os bancos apelantes tenham agido em conluio com o terceiro fraudador, nem de que tenham dado causa ao alegado vazamento de dados, inexistindo demonstração mínima de falha na prestação dos serviços. 6. A autora não comprovou o vínculo entre a sociedade "Alfa Promotora" e o Banco C6 Consignado S.A., tampouco que a referida sociedade empresária atuava como correspondente bancária da instituição financeira, de modo a atrair sua responsabilidade. 7. O golpe ocorreu por ação exclusiva de terceiro, sem participação ou falha do serviço das instituições financeiras, caracterizando-se caso fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar.
8. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações, o que não se verificou no caso concreto. 9. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a parte autora deverá arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios de 12% do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça concedida na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas. Recursos providos.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por golpe praticado por terceiro quando não comprovados conluio, falha na prestação do serviço ou nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.
2. A inversão do ônus da prova no CDC exige do consumidor a apresentação de indícios mínimos que corroborem suas alegações". (TJRJ - APELAÇÃO: 08082227520238190045, Relator: Desª. RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 24/07/2025, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/07/2025)

Inexistindo ato ilícito ou defeito na prestação do serviço bancário,
a manutenção da sentença de improcedência revela-se medida impositiva
, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de fortuito interno, porquanto o sistema bancário não foi alvo de invasão ou falha técnica; a fraude perfectibilizou-se no plano psicológico da apelante, situando-se inteiramente fora da esfera de controle e vigilância do banco apelado, tendo a prova coligida demonstrado a estrita regularidade na prestação do serviço, evidenciando o rompimento do nexo causal e a configuração da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que proponho pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento), considerando a relevante atuação dos patronos da financeira requerida apelada nesta instância revisora por meio de elucidativas contrarrazões, e, por consectário, estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora apelante em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, por sua vez, a suspensão da exigibilidade desta obrigação, em virtude de litigar amparada pela gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença hostilizada e, consequentemente, arbitrar honorários advocatícios recursais.

É como voto.

1
Súmula nº 297 do STJ – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.